Tribunal: TJDFT
Processo: 0716284-95.2018.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ARQUIVAMENTO EM RAZÃO DA NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DO EXEQUENTE. NULIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

1. Insurge-se a parte exequente contra decisão que extinguiu o cumprimento de sentença, diante da não localização de bens passíveis de penhora. O recorrente postula a anulação do julgado, sob o fundamento de que o Juízo de origem, antes de extinguir o feito, deveria tê-lo intimado do resultado da última tentativa frustrada de localização dos sócios-executados.

2. A implementação dos direitos ao contraditório e à ampla defesa (art. 5o, LV, da CRFB/88) exige que, antes de ser extinto o cumprimento de sentença pela não localização do executado ou de bens penhoráveis, seja o exequente intimado para indicá-los. No caso dos autos, em especial, há endereços dos sócios-executados identificados via sistema Bacenjud que ainda não foram diligenciados (ID 14904906).

3. Importa também frisar que inexistiu inércia do exequente ao longo das tentativas de localização dos executados ou do seu patrimônio. Ao contrário, sempre que intimado para promover o andamento do feito foram juntados novos endereços e/ou requeridas diferentes formas de constrição de bens, de forma que o arquivamento do feito por mera presunção de esgotamento das diligências cabíveis se mostra prematuro.

4. Ademais, não houve apreciação do pedido de Infojud em relação à pessoa jurídica executada (ID 14904873, item “c”), medida excepcional que se mostra viável no caso em análise diante da frustração das buscas via Bacenjud e Renajud, bem como do resultado infrutífero da penhora de bens móveis.

5. Precedente: Acórdão 1229826, 07046746720178070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 21/2/2020. Partes: Daniel Peres Cavalcanti versus Santos & Freire LTDA – ME e outros.

6. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Sentença anulada. Determino o retorno dos autos para o Juízo de origem para continuidade do cumprimento de sentença, deferindo desde já o pedido de Infojud quanto à última declaração de imposto de renda da pessoa jurídica executada. Sem condenação em custas e honorários advocatícios por ausente recorrente vencido (art. 55 da Lei 9.099/95).